Tribunal: TJPA
Processo: 0004929-90.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004929-90.2017.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: RAIMUNDO BARBOSA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT/1988. COMPROVAÇÃO DE INGRESSO ANTERIOR A 05/10/1983. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. INCÊNDIO DESTRUIU DOCUMENTOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o direito do autor à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT/1988, por ter ingressado no serviço público municipal em 1983, na função de vigia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou os requisitos constitucionais para o reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT/1988, notadamente a prestação de serviços públicos ininterruptos por cinco anos antes de 05/10/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19 do ADCT/1988 confere estabilidade aos servidores públicos civis em exercício na data da promulgação da Constituição que já contassem com pelo menos cinco anos contínuos de vínculo, ainda que admitidos sem concurso público.

4. As provas documentais existentes registram o vínculo apenas a partir de 1998, mas a destruição do acervo municipal em incêndio de 1999 impossibilitou a juntada de documentos comprobatórios anteriores.

5. A prova testemunhal produzida confirmou que o autor ingressou no serviço público municipal em janeiro de 1983, como vigia, exercendo suas funções de forma ininterrupta até a promulgação da CF/88, sem contestação idônea do ente público.

6. A ausência de elementos que infirmem a prova testemunhal, somada à inércia do Município em comprovar fato extintivo, impede acolher a alegação recursal de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT é assegurada a servidor admitido sem concurso até 05/10/1983 que comprovadamente permaneceu em exercício contínuo até a promulgação da Constituição de 1988.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 175.405/MG, Relator(a): Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 05/09/2000, DJ 06/10/2000;

·

TJPA, Remessa Necessária / Apelação Cível 0001185-91.2008.8.14.0018, Rel.: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/11/2020;

·

TJPA, Remessa Necessária 0000088-23.2015.8.14.0042, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 26/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, no sentido de reconhecer a estabilidade excepcional à parte autora, prevista no Art. 19 do ADCT da CF/88.

Em suas razões (Id n. 19470279) sustenta o apelante, em suma, a inexistência de provas suficientes do direito do autor, o que impede aferir a efetiva data de ingresso do mesmo no serviço público municipal.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 19470283.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 23760217).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT,
in verbis
:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No presente caso, o autor aduziu ter sido contratado em janeiro/1983 para exercer a função de vigia.

As provas documentais apresentadas comprovam o tempo de serviço a partir de 04/03/1998, conforme Portaria n. 023/98, ratificado no período de 2001 a 2015 pela Certidão expedida pela própria Prefeitura Municipal (Id n. 19470187 – pág. 3-4).

A despeito disso, como bem consignou o juízo de piso, é fato notório que o incêndio ocorrido em 1999, destruiu completamente o prédio da prefeitura, consumindo todo o acervo documental ali existente, impossibilitando, a princípio, a obtenção de provas documentais que comprovassem a data de início do vínculo laboral do autor com o apelante.

Diante dessa lacuna, a prova testemunhal tornou-se o meio disponível para solucionar a controvérsia.

O depoimento da testemunha Raimundo da Cunha Ribeiro foi crucial, ao confirmar que o autor ingressou no serviço público municipal no início de 1983, exercendo a função de vigia em regime de turnos e recebendo por meio de recibos (Id n. 19470265 a 19470268).

A testemunha, que foi colega de trabalho do requerente, corroborou a versão apresentada na petição inicial, não havendo indícios de interrupção do contrato de trabalho nos cinco anos que antecederam a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988.

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

O Município, ao não contestar o mérito da ação, apenas questionou a insuficiência probatória, o que foi superado pela comprovação testemunhal, contra a qual não houve contradita ou apresentação de quaisquer elementos capazes de informar suas declarações em juízo.

Fica, portanto, estabelecido que o apelado alcançou a estabilidade no serviço público municipal, conforme disposição inserta no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que confere estabilidade aos servidores que, na data da promulgação da Constituição, contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço, independente do modo de admissão.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor público. Interpretação do artigo 19 do ADCT da Constituição. - O destinatário do artigo 19 do ADCT da Constituição, no tocante ao requisito do
“exercício, na data da promulgação da Carta Magna, há pelo menos cinco anos continuados, é aquele que esteja vinculado a uma das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas na qualidade de servidor público, embora não admitido na forma regulada no art. 37 da parte permanente da Constituição, sem hiatos quanto a essa relação jurídica, ainda que a títulos diversos, desde que se sucedam sem solução de continuidade”
. O Acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. Recurso extraordinário não conhecido.

(STF, RE 175.405/MG, Relator(a): Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 05/09/2000, DJ 06/10/2000).

Por fim, devo acrescentar que a situação do apelado não foi um caso isolado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS EM 01.03.1983. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADOS SEM HABILITAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. REEXAME NECESSÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO ADCT. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.

2. Na origem, trata-se de ação declaratória de estabilidade no serviço público com pedido de antecipação de tutela. Na exordial, a demandante alegou, em síntese, que faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois ingressou no serviço público municipal em 01.03.1983, como servente, e permanece no cargo até os dias atuais.

3. A sentença atacada foi proferida em 29.09.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta às fls. 97-103. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ.

4. A apelação interposta pelo Município foi subscrita por advogados que não apresentaram procuração com a devida outorga de poderes. Posteriormente, os mesmos advogados, sem fazer prova do alegado mandato, comunicaram que não mais representavam o ente municipal (fls. 130-131). Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante promovesse sua regularização processual, consoante se verifica às fls. 137, 143,144, 146 e 152v. Embora regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte. A ausência de instrumento de mandato conferido aos subscritores da apelação, bem como a falta de regularização processual posterior, caracteriza a inexistência de capacidade postulatória e enseja o não conhecimento do recurso, haja vista o não atendimento do requisito extrínseco consubstanciado na regularidade formal. Jurisprudência.

5. De acordo com o art. 19 do ADCT, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88.

6. A portaria juntada em cópia simples à fl. 08 e reproduzida em cópia autenticada à fl. 96 demonstra que a autora foi contratada pelo Município de Ponta de Pedras em 01.03.1983. Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas devidamente compromissadas, sendo que duas delas eram servidores municipais. Conforme consta às fls. 97/98, as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a demandante foi contratada em 1983 e que desde então trabalhou como servente, de forma contínua, até 2009, quando chegou a ser afastada por um período. Restou provado, portanto, que a demandante atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus à estabilidade excepcional ali prevista.

7. O juízo de origem também deferiu antecipação de tutela na própria sentença, para assegurar a permanência da autora no cargo de servente. Conforme se observa às fls. 102-103, o magistrado observou os requisitos do art. 273 do CPC/73, consignando a existência de prova inequívoca e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as provas evidenciavam o direito à estabilidade e o eventual afastamento da requerente inviabilizaria sua sobrevivência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

8. Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença integralmente mantida.

(TJPA, Remessa Necessária / Apelação Cível 0001185-91.2008.8.14.0018, Rel.: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/11/2020, DJE 25/11/2020).

EMENTA: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A PROVA DE TEMPO DE SERVIÇO COM VÍNCULO TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTEÚDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM PREVISÃO DE RECURSO. ARTIGOS 865 CPC/73 VIGENTE A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ATUAL 382, §4º DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

(TJPA, Remessa Necessária 0000088-23.2015.8.14.0042, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 26/03/2021)

Diante desse conjunto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025